Tribunal: TJDFT
Processo: 0727634-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727634-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA CRISTINA FERNANDES ALVES FARIA, ISMAEL BATISTA DE FARIA AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERICA CRISTINA FERNANDES ALVES FARIA e ISMAEL BATISTA DE FARIA CUNHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras /DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado contra a agravada (autos n. 0713185-08.2018.8.07.0020), indeferida a instauração nos mesmos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, decisão nos seguintes termos: “A parte exequente juntou petição na qual pretende a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir patrimônio do sócio da empresa. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, da maneira como formulado, não deve ser processado. Isso porque, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve atender aos requisitos previstos para toda e qualquer petição inicial, devendo, inclusive, ser distribuído e processado em autos apartados. Significa dizer que a parte exequente deve indicar o nome dos sócios da parte executada, seus endereços, qualificações, atribuir um valor à causa, comprovar o recolhimento das custas processuais, dentre outros, uma vez se tratar de modalidade de intervenção de terceiros (art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do Eg. TJDFT). A parte exequente deve, portanto, formular seu pedido em termos, com a confecção de uma nova petição, distribuindo em autos apartados, observando o disposto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Dito isso, deve-se pontuar que, com o advento do CPC/2015, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica passou a possuir natureza jurídica de intervenção de terceiros, que deve ser apresentado em autos apartados, com o devido recolhimento de custas processuais, procedimento este que deveria ser adotado pelo exequente para processamento de seu pedido. DISPOSITIVO Feitas essas breves considerações, INDEFIRO o processamento do pedido em questão, devendo a parte exequente, caso queira, deduzi-lo em incidente próprio, observando o disposto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar medida efetiva à satisfação de seu crédito sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC.” (ID 222790316, origem). Nas suas razões, os agravantes alegam: “Os agravantes realizaram pedido de desconsideração da personalidade jurídica, dentro dos próprios autos. Ocorre que o juízo responsável denegou por entender que o pedido deve ser feito em autos apartados. Contudo a jurisprudência sedimentada desse Tribunal, pela possibilidade de processamento do incidente dentro dos próprios autos.” (ID 73751182, p.4/5). Ao final, requerem: “A) Seja concedido efeito suspensivo, com fundamento no § 1o do art. 919 do CPC é medida que se impõe para o reconhecimento do direito da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dentro dos próprios autos. C) Seja reformada a decisão do juiz a quo para que seja concedida e posteriormente confirmada a medida em favor dos agravantes com o reconhecimento do direito de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dentro dos próprios autos. D) A Requerente pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita assegurado pela Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV, artigo 98 do CPC e Lei Federal 1060/50 tendo em vista que momentaneamente, não podem arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento” (ID 73751182, p.8). Preparo recolhido (ID 73751186). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A decisão ora agravada foi proferida em 17/01/2025. Em 24/01/2025, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração, indeferido pela decisão datada de 18/02/2025, na qual ainda consignado que “a via adequada para promover a reforma da decisão é a oposição de Agravo de Instrumento e não mediante simples petitório requerendo a sua ‘reconsideração’ ou ‘modificação’”. E o presente recurso foi interposto somente em 09/07/2025, cerca de seis meses depois da decisão agravada. O Código de Processo Civil estabelece que “os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei” (art. 218, CPC), devendo o agravo de instrumento ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis da data da intimação (art. 1.003, § 5o, CPC); uma vez decorrido o prazo legal, extingue-se o direito de praticar o ato processual independentemente de declaração judicial (art. 223, CPC). Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento, dentre os mesmos, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDF. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora